Tribunal: TJES
Processo: 0016230-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016230-85.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA SERAFIM ARAUJO

APELADO: JOSE CONSTANTINO MAZZOCO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DANO MORAL. VALOR DA CAUSA. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. ART. 292, V, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

2. Nos termos do art. 292, V, do CPC, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa será o valor pretendido. Tal previsão constitui uma inovação em relação ao Código de Processo Civil de 1973, que admitia a formulação de pedido genérico nos casos de indenização por dano moral, e sua observância tem sido exigida pelos tribunais pátrios. Precedentes.

3. A falta de atendimento à determinação de emenda à inicial, para a qual a recorrente foi intimada por duas vezes, com a indicação do montante que pretende receber, enseja o indeferimento da inicial, nos termos da sentença apelada.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0016230-85.2019.8.08.0024

Apelante: Sandra Serafim Araújo

Apelado: José Constantino Mazzoco

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Sandra Serafim Araújo contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de José Constantino Mazzoco, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, indeferindo, ainda, o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões a apelante alega, em síntese, que (a) não possui disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais da demanda, pois o apelado, seu ex convivente, era e sempre foi o único provedor do lar; (b) diante da inexistência de elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e de documentos que corroboram a hipossuficiência financeira, a apelante faz jus ao benefício pleiteado; (c) a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao prever que nas ações indenizatórias é possível a formulação de pedido genérico quanto à fixação dos valores dos danos morais, transferindo ao juiz o dever de mensurar o valor do referido dano; (d) não há parâmetro legal para fixação dos valores indenizatórios, em razão da dificuldade de se mensurar um valor a título de indenização e alicerçando-se no entendimento do C. STJ, a recorrente atribuiu a causa o simbólico de R$ 1.000,00 (mil reais), o que enseja a anulação da sentença.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença não merece reforma.

Perfilho do entendimento de que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). (...) (AgInt no AREsp 1716192/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2 - O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.
3 - (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012139, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021) (g.n.)

Após apreciação dos autos denota-se que, de fato, há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Apesar da alegação que o apelado era o único provedor do lar, a apelante reside em bairro nobre, em imóvel de alto padrão e, conforme cópia da decisão por ela apresentada, foram arbitrados alimentos em seu favor no valor de 04 (quatro) salários mínimos mensais, sendo, ainda, advogada.

Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não apresentou qualquer demonstrativo de renda, sejam extratos bancários ou Declaração de Imposto de Renda.

Dessa forma, com razão a magistrada de 1º grau ao indeferir o benefício pretendido.

Quanto ao indeferimento da petição inicial, a sentença tampouco merece reforma.

Nos termos do art. 292, V, do CPC, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa será o valor pretendido. Tal previsão constitui uma inovação em relação ao Código de Processo Civil de 1973, que admitia a formulação de pedido genérico nos casos de indenização por dano moral, e sua observância tem sido exigida pelos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INÉPCIA DA EXORDIAL. DANO MORAL. VALOR DA PRETENSÃO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA RETIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. I - Realizada a carga dos autos de origem em 03/11/2020, o termo final de interposição do agravo se dera em 24/11/2020, data na qual restou efetivamente manejado o recurso, não havendo margem a se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada. II - Há muito o Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que o deferimento ou indeferimento de prova é tema que não desafia o recurso de agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar em apelação, o que é corroborado pela Doutrina. Recurso não conhecido neste ponto. III - O recurso não comporta conhecimento no ponto em que arguida a inconstitucionalidade do artigo 292, inciso V, do CPC, na exata medida em que o tema não figura como objeto da decisão recorrida, a revelar manifesta e indevida supressão de instância. IV - Ao inadmitir o pleito em razão da ausência de atribuição de valor ao pedido, obrou em equívoco o Juízo a quo, negando vigência ao artigo 321 do CPC, que expressamente determina a abertura de prazo para emenda da exordial caso verificada alguma desconformidade. V -
Não há amparo legal à não atribuição de valor seu pedido de indenização por dano moral, mormente a aguardar uma futura e incerta prova pericial, devendo ser atendido o imperativo legal do inciso V, do artigo 292, do CPC, inviabilizando-se a perpetuação da omissão.
VI - Agravo parcialmente conhecido e provido em parte. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5004095-91.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento 08.08.2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 292, INC. V, DO CPC. ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I- O art. 292, inc. V, do CPC/2015 estabelece que o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, será o valor pretendido.
II- Lado outro, uma vez verificada a omissão, cabe ao julgador intimar a parte a fim de que corrija o vício, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC/2015. III- Conforme o pacífico entendimento do c. STJ, “o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC”. (AgInt no REsp n. 2.022.924/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). IV- No particular, considerando que não foi oportunizada emenda da petição inicial para a correta indicação do valor pretendido, resta evidenciado o erro de procedimento (error in procedendo), tal como fundamentado pelos agravantes. V- Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5002786-64.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Substituto Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento 01.03.2023)

O precedente do c. STJ mencionado pela apelante, além de não se tratar de precedente vinculante, refere-se a processo ajuizado sob a égide do CPC/73, diverso, portanto, do presente caso, sujeito à sistemática do CPC/15.

Assim, a falta de atendimento à determinação de emenda à inicial, para a qual a recorrente foi intimada por duas vezes, com a indicação do montante que pretende receber, enseja o indeferimento da inicial, nos termos da sentença apelada.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.